Tribunal: TJMT
Processo: 1017327-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos, etc.
Encaminhem-se, com urgência, os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, eis que se trata de Agravo de Instrumento em face de decisão em ação envolvendo alimentos,.
Cumpra-se, voltando-me a seguir conclusos.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator